Tribunal: TJSP
Processo: 2017232-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO – Por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, é nulo o julgamento de agravo de instrumento que altera o resultado da decisão agravada, sem que seja precedida de oportunidade para que a parte adversa ofereça resposta ao recurso - O v. Acórdão embargado, que deu provimento ao recurso, foi proferido em 30.04.2020, portanto antes de sequer iniciada a contagem de prazo para

Ementa:
PROCESSO – Por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, é nulo o julgamento de agravo de instrumento que altera o resultado da decisão agravada, sem que seja precedida de oportunidade para que a parte adversa ofereça resposta ao recurso - O v. Acórdão embargado, que deu provimento ao recurso, foi proferido em 30.04.2020, portanto antes de sequer iniciada a contagem de prazo para apresentação de resposta da parte agravada aos termos do recurso de agravo de instrumento – Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, de rigor, o acolhimento dos embargos de declaração para: (a) declarar a nulidade do Acórdão; e (b) devolver o prazo para apresentação de resposta pela parte agravada.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 2017232-93.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000563209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017232-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MERCATTO ALIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
EMPRESAS EMERGENTES e MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA, é
embargado CALAMONTI PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017232-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 36125
Embargos de Declaração no 2017232-93.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargantes: Mercatto Alimentos Fundo de Investimento em Participações
Empresas Emergentes e Outro
Embargada: Calamonti Participações S.a.
PROCESSO Por violar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, é nulo o julgamento de agravo de instrumento que altera o
resultado da decisão agravada, sem que seja precedida de
oportunidade para que a parte adversa ofereça resposta ao recurso
- O v. Acórdão embargado, que deu provimento ao recurso, foi
proferido em 30.04.2020, portanto antes de sequer iniciada a
contagem de prazo para apresentação de resposta da parte
agravada aos termos do recurso de agravo de instrumento
Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, de rigor, o
acolhimento dos embargos de declaração para: (a) declarar a
nulidade do Acórdão; e (b) devolver o prazo para apresentação de
resposta pela parte agravada.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 94/98, ingressou a parte agravada
com embargos de declaração, alegando que o julgamento do recurso de agravo de
instrumento se deu antes de esgotado o prazo que ela possuía para apresentação de resposta
às razões apresentadas pela parte agravante.
A parte embargada se manifestou (fls. 26/34), alegando que
não houve prejuízo para a parte agravada, visto que os benefícios da gratuidade da justiça
podem ser revogados a qualquer tempo, pugnando pela rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, uma vez
que configurada a nulidade alegada.
1.1. Por violar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, é nulo o julgamento de agravo de instrumento que altera o resultado da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017232-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
agravada, sem que seja precedida de oportunidade para que a parte adversa ofereça resposta
ao recurso.
Nesse sentido, inclusive com admissão de embargos de
declaração para anulação, em sede recursal, de decisão judicial contrária a quem não teve
oportunidade de defesa, a orientação dos julgados: (a) do Eg. STJ: (a.1) “PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO AGRAVADO.
NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento desta Corte, firmado
inclusive em recurso especial repetitivo, "a intimação da parte agravada para resposta é
procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527,
V, do CPC, (...) a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator
nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado,
razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp n.
1.148.296/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 28/9/2010.) 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AgRg no AREsp
664827/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, v.u., j. 16/06/2016, data da publicação: DJe
24/06/2016, o destaque não consta do original); e (b.2) “RECURSO ESPECIAL -
PROCESSAMENTO APARTADO DOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR
AMBAS AS PARTES EM FACE DO MESMO ACÓRDÃO - IMPROPRIEDADE -
ANULABILIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU O PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROCESSADO
-
VERIFICAÇÃO
-
IRREGULARIDADE
NA
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O OFERECIMENTO DE CONTRA-RAZÕES -
NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O Tribunal de
origem, impropriamente, determinou o processamento apartado dos recursos especiais
interpostos pelas partes contra o mesmo acórdão, os quais deveriam, portanto, ser
apreciados conjuntamente, sob pena de anulação do julgado. Tem-se, assim, que a decisão
prolatada no Resp n. 773.540/RS, a considerar o desfecho da presente decisão, que contém
questão prejudicial ao enfrentamento do mérito (de ambos os recursos, diga-se de
passagem), padece de nulidade, não havendo falar, por conseguinte, em trânsito em julgado
daquela; II - Padece de nulidade absoluta o julgamento da apelação, na hipótese de
ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte ex adversa para o
oferecimento das contra-razões; III - A argumentação no sentido de que a
apresentação de contra-razões seria despicienda, na medida em que não teria
capacidade
de
demover
a
conclusão
adotada
pelo acórdão que
julgou
(prematuramente) os recursos de apelação, além de não observar os princípios do
contraditório e do devido processo legal, basilares do Direito Processual,
consubstancia indevido prejulgamento da causa, acoimando, assim, o julgado de
nulidade insanável; IV - Recurso especial provido.” (STJ-3a Turma, REsp 908623/RS,
rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 01/10/2009, DJe 28/10/2009, o destaque não consta do
original).
1.2. Da análise dos autos, verifica-se que (a) a parte agravada
tomou ciência do recurso de agravo de instrumento em 17.04.2020 (fls. 64, cf.
propriedades do documento), antes de efetivada a intimação pessoal determinada pelo
despacho de fls. 60; (b) nos termos dos Provimentos CSM 2545/2020, 2548/2020 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017232-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
2549/2020, deste Eg. TJ, os prazos processuais ficaram suspensos entre 16.03.2020 e
30.04.2020; (c) nos termos do Provimento CSM 2.538/2019, os prazos processuais ficaram
suspensos no dia 01.05.2020, Dia do Trabalho; (d) o v. Acórdão embargado, que deu
provimento ao recurso, foi proferido em 30.04.2020, portanto antes de sequer iniciada a
contagem de prazo para apresentação de resposta da parte agravada aos termos do recurso
de agravo de instrumento.
1.3. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, de
rigor, o acolhimento dos embargos de declaração para: (a) declarar a nulidade do Acórdão
de fls. 94/98; e (b) devolver o prazo para apresentação de resposta pela parte agravada.
2. Em resumo, os embargos de declaração devem ser
acolhidos, para os fins especificados no julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator